Tribunal: TJMT
Processo: 1025485-49.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025485-49.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUCIANO LUIZ SANTANA - CPF: 049.222.581-83 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR ADIMPLIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – PAGAMENTO EFETIVADO EM PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DO ART. 5o, §§ 1o E 7o DA LEI No 6.194/74 – INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 580/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, a correção monetária prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso (Súmula 580/STJ).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1025485-49.2018.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: LUCIANO LUIZ SANTANA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MMa. Juíza Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Juros e Correção Monetária Na Indenização do Seguro DPVAT com Pedido de Exibição de Documentos ajuizada por
LUCIANO LUIZ SANTANA
, que julgou procedente o pedido da inicial, condenando a requerida, ora apelante, ao pagamento do valor de
R$ 2.532,88 (dois mil e quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos),
corrigido monetariamente data do sinistro
(10/04/2016)
até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), pelo índice INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação
. Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento),
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 82 § 2o c/c artigo 85 § 2o do
CPC.

Inconformada, a apelante sustenta a não incidência de correção monetária em razão de o pagamento administrativo ter sido adimplido dentro do prazo legal, conforme determina o art. 5°, § 1°, da Lei n° 6.194/74, não havendo razões para a incidência de correção monetária.

Caso não seja este o entendimento, pondera que merece reforma a sentença, uma vez que o valor requerido pelo apelado na ordem de R$2.532,88, deve ser corrigido monetariamente a contar da data de 26.06.2018, visto que a parte apelada efetuou a correção monetária do valor pago na via administrativa desde a data do acidente (10.04.2016) até a data de 26.06.2018, razão pela qual o valor de eventual condenação (R$2.532,88) não poderá ser novamente corrigido desde a data do sinistro (10/04/2016).

Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso de modo a reformar a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, uma vez que o pagamento administrativo foi realizado dentro do prazo legal estabelecido, alternativamente, pugna pela reforma da sentença para determinar que o valor da condenação, R$2.532,88, deverá ser corrigido monetariamente de 26.06.2018, data apresentada pelo apelado, até a data do efetivo pagamento [id. 51608984].

Contrarrazões ofertadas no id. 51608991, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido (Ids 51608985 e 51608986).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUCIANO LUIZ SANTANA
ajuizou

a

Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento de juros e correção monetária referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, a Magistrada julgou procedente o pedido da inicial, condenando a requerida, ora apelante, ao pagamento do valor de
R$2.532,88 (dois mil e quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos),
corrigido monetariamente data do sinistro
(10/04/2016)
até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), pelo índice INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação
. Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento),
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 82 § 2o c/c artigo 85 § 2o do
CPC.

Inconformada, a apelante insurge-se aduzindo a não incidência de correção monetária em razão de o pagamento administrativo ter sido adimplido dentro do prazo legal e, alternativamente, que o valor devido deve ser corrigido monetariamente a contar da data de 26.06.2018.

Pois bem.
De acordo com o art. 5o, §§ 1o e 7o da Lei n. 6.194/74, regulamenta o pagamento da indenização do Seguro DPVAT, estabelecendo o prazo e a indicando a incidência da correção monetária, vejamos:

"Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficários no caso de morte; (Redação dada pela Lei no 8.441, de 1992)

b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

(...)

§ 7o Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado."

A
apelante sustenta a não incidência de correção monetária em razão de o pagamento administrativo ter sido adimplido dentro do prazo legal, conforme determina o art. 5°, § 1°, da Lei n° 6.194/74.

Do exame dos autos, verifica-se que o apelado efetuou o
requerimento administrativo em

22/09/2016
, e o seu efetivo pagamento ocorreu somente em
13/02/2017
,

ou seja, após
30 dias do requerimento administrativo,
o que impõe a incidência da correção monetária sobre o valor recebido, desde a data do sinistro, consoante preconiza a Súmula no 580/STJ.

A interrupção do prazo defendida pela apelante se mostra equivocada e muito além do prazo de 30

dias, porquanto o autor já havia acostado ao processo administrativo a documentação necessária ao recebimento do seguro obrigatório.

Ademais, como bem destacado pela Magistrada sentenciante,
verbis
:

“Em que pese o alegado pelo requerido de que ocorreu interrupção do prazo de 30 dias, esta não se sustenta. De conformidade com os documentos juntados aos autos - (ID. 17298322), a seguradora supostamente encaminhou a parte autora comunicação de interrupção do prazo para averiguação de informações complementares.

Contudo, inexiste neste comunicado afirmação de que autora não tenha juntado todos os documentos exigíveis para comprovação do acidente e do dano, e ainda, não há requerimento para parte autora juntar outros documentos.”

Desse modo, mostra-se devida a correção monetária pretendida pelo apelante, porquanto o pagamento da indenização foi efetivado além do prazo previsto no §1o, do art. 5o da Lei no 6.194/74, não merecendo reparos a r. sentença.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR ADIMPLIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – CABIMENTO – PAGAMENTO EFETIVADO EM PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ART. 5o, §§ 1o E 7o DA LEI No 6.194/74 – INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 580/STJ
– MONTANTE A SER ACRESCIDO DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - ART. 85, §§ 2o E 11, DO CPC – RECURSO PROVIDO. Incide correção monetária desde a data do sinistro sobre o valor do seguro obrigatório DPVAT pago em sede administrativa, se o pagamento da indenização foi efetivado além do prazo de 30 dias, previsto no §1o, do art. 5o da Lei no 6.194/74, cujo montante a ser apurado deverá ser acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do pagamento administrativo. "A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso." (Súmula 580/STJ)”
(N.U 0017289-78.2016.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018)

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE PAGAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O MONTANTE PAGO ADMINISTRATIVAMENTE – PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – DIREITO ALEGADO DEMONSTRADO
– RECURSO PROVIDO. Cumprindo a parte autora com a demonstração que o pagamento administrativo não foi realizado no prazo de 30 dias da entrega dos documentos referentes ao sinistro, deve ser a seguradora condenada ao pagamento da correção monetária sobre o montante pago administrativamente desde a data do evento danoso até a data do pagamento administrativo. Sobre a diferença devida, deve incidir juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária da data do pagamento administrativo.”
(N.U 0041266-02.2016.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – DOCUMENTAÇÃO COMPLETA APRESENTADA - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS O PRAZO DE 30 (DIAS) – INOBSERVÂNCIA AO ART. 5. § 1.o DA LEI 6.194/74 – ENCARGOS MORATÓRIOS DEVIDOS
– REITERADA A TESE DO INSTRUMENTAL – REDISCUSSÃO INFUNDADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei 6.194/74, em seu art. 5.o, § 1.o, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento administrativo da indenização securitária pela Seguradora, mediante a entrega da documentação pelo Segurado. Considera-se extemporâneo o pagamento de indenização securitária realizado em 07/08/2017 pois, das provas coligidas ao caderno processual, ressai que o Segurado entregou, em 06/06/2017, toda a documentação exigida na Lei de regência para o requerimento administrativo. Por consequência, é devido os encargos moratórios. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão unipessoal que desproveu o Apelo, impõe-se a manutenção do ato judicial combatido. É patente a litigância de má-fé da Seguradora ao recorrer com base em tese sabidamente improcedente, isto é, com o franco desejo de causar prejuízo ao Agravado que, depois de ter sido obrigado à judicialização para receber o que lhe é devido, ainda é compelido a aguardar tempo maior em decorrência de recurso protelatório, manejado na tentativa de esquivar-se da obrigação legal, inobstante haver entendimento consolidado sobre o tema.Imposição de multa.”
(N.U 1025500-18.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional,
majoro
os honorários nesta fase recursal de 15 para 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020